Tribunal: TJDFT
Processo: 0724693-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724693-35.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDIR PATROCINIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WALDIR PATROCÍNIO contra a decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Prova n. 0720522-32.2023.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 160898054 do processo originário), o d. Magistrado reconheceu a incompetência relativa da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Presidente Venceslau/SP, local em que foi firmada a cédula de crédito rural, por considerar que o ajuizamento da Ação de Produção Antecipada de Prova no foro de Brasília-DF se deu de forma equivocada. Em suas razões recursais (ID 48127175), o agravante postula a concessão da gratuidade de justiça e afirma não haver qualquer irregularidade na escolha da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF para ajuizamento da ação, invocando a aplicação da regra inserta no artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, por se tratar do foro da sede administrativa do banco executado. Defende, ainda, a aplicação do artigo 101, inciso I, da Lei n. 8.078/1990, que faculta ao consumidor a escolha do local de ajuizamento da ação. Por fim, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma do decisum, para que seja declarada a competência do Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Brasília-DF para processar e julgar a demanda de origem. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, o agravante requer a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. Da análise dos autos do processo originário, contata-se que o agravante, no primeiro grau de jurisdição, formulou pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 158817684, 158817685 e 158817663 dos autos originários), o qual ainda não foi apreciado naquela instância. No entanto, tal fato não configura óbice para a que seja admitido o agravo de instrumento, independentemente do recolhimento do preparo, quando o recurso for instruído com documentos aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira alegada. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO SINGULAR. DISPENSA DO PREPARO. ADMISSIBILIDADE EM CARÁTER EXCEPCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ALIMENTOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO PROVEDOR DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA. FILHAS MENORES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. ALIMENTOS CAUTELARES DEVIDOS PELO CAUSADOR DO SINISTRO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO MENSAL. BASE DE CÁLCULO. RENDA DO FALECIDO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA.REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Compete ao juízo singular analisar inicialmente o pedido de gratuidade de justiça, não podendo a instância revisora conhecer desse pleito quando não submetida a matéria a exame do primeiro grau de jurisdição, sob a pena de malferir o princípio da vedação a supressão de instância. Mas, comprovando o recorrente reunir os requisitos autorizadores de concessão da benesse, o preparo do recurso pode ser dispensado com base na norma posta no art. 98, § 5o do CPC. 2. A concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos evidenciados nas razões recursais. 3. A pensão deferida em antecipação de tutela decorrente de acidente de trânsito que vitimou fatalmente o provedor de alimentos deve ser mantida, porque a dependência econômica dos filhos menores de seu genitor é presumida, bem como da esposa, que não aufere renda própria. 4. A fixação de alimentos em favor dos dependentes econômicos de vítima falecida em acidente de trânsito deve guardar proporcionalidade com a remuneração percebida pela pessoa falecida, bem como considerar a capacidade econômica e financeira do causador do sinistro, em observância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. A decisão vergastada comporta reparo para ajustar a base de cálculo dos alimentos cautelares ao valor do salário líquido percebido pelo falecido, apurado após a dedução dos descontos compulsórios por força de lei, porquanto se trata de pagamento continuado a ser realizado com base na remuneração por ele percebida. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1365091, 07370894920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. BENEFÍCIO CONCEDIDO SOMENTE PARA O RECURSO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela recursal será concedida somente se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. A ausência de qualquer um dos requisitos inviabiliza a concessão da medida. 2. Os alimentos provisórios se prestam a atender às necessidades do alimentando, consideradas as possibilidades do alimentante, até a prolação da sentença definitiva, devendo sempre ser observado, para sua fixação, o binômio necessidade-possibilidade bem como a indispensável cautela diante de sua natureza satisfativa. 3. Mostra-se inviável, em antecipação de tutela, a redução dos alimentos, uma vez que deve ser realizada pelo juízo de origem a apurada análise do binômio necessidade-possibilidade. 4. Se os alimentos provisórios foram revistos pelo juízo de origem para se adequar ao novo quadro fático, sendo reduzidos de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do alimentante para 70% (setenta por cento) do salário-mínimo, mantém-se a decisão de primeiro grau, notadamente porque necessária a dilação probatória para o exame da controvérsia. 5. Deferidos os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para o recurso, pois o pedido formulado perante o juízo de primeiro grau ainda não havia sido apreciado, não merece acolhimento o pedido de impugnação suscitado em contrarrazões, notadamente quando a parte recorrida não apresenta quaisquer documentos capazes de justificar a revogação da benesse concedida. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1310061, 07398063420208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em apreço, o agravante afirma que é aposentado e não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Por sua vez, a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV dispõe que [o] Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Na hipótese em análise, dos elementos de prova juntados aos autos, extrai-se a conclusão de que o agravante se encontra incapacitado financeiramente para arcar com o pagamento das custas e despesas do recurso, sem o comprometimento de sua subsistência. Com efeito, o agravante instruiu o agravo de instrumento com a declaração de hipossuficiência financeira (ID 158817684 dos autos originários) e demonstrou estar aposentado recebendo o valor mensal de R$ 2.843,24 (dois mil oitocentos e quarenta e três reais e vinte e quatro centavos) (ID 158817685 dos autos originários). A título de ilustração, destaco que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, é exigida, para fins de assistência judiciária, a comprovação de renda inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Esta egrégia Corte de Justiça, em casos semelhantes, vem considerando cabível o deferimento da gratuidade de justiça, quando a parte requerente aufere remuneração inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL INFERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais. 3. Na hipótese, restou evidenciado que a renda média mensal da agravante perfaz a quantia de R$ 4.471,26 (quatro mil, quatrocentos e setenta e um reais e vinte e seis centavos), tendo em conta os últimos extratos apresentados, montante inferior a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais), que corresponde atualmente ao valor de 5 (cinco) salários mínimos. 4. Válida, portanto, a alegada condição de hipossuficiência da recorrente, haja vista o enquadramento da renda mensal apurada nos autos ao parâmetro objetivo, aliado ao fato de que inexistem outros elementos capazes elidir a presunção de insuficiência econômica da parte, estando presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1640341, 07303508920228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no PJe: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. 1. Segundo expressa previsão do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse sentido, a Gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. 2. É cabível a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça quando os rendimentos da parte não ultrapassam cinco salários mínimos, teto utilizado pela Nossa Egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. 3. Trata-se de critério objetivo, não importando, para tal finalidade, o fato de a renda se enquadrar no referido teto após considerar eventuais descontos voluntários ou compulsórios. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1640040, 07286143620228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). 4. Na hipótese, foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1647090, 07305249820228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Dessa forma, configurada a hipossuficiência financeira alegada pelo agravante, tem-se por impositiva a concessão da gratuidade de justiça, exclusivamente para via recursal, de modo a exonerá-lo da obrigação de recolhimento do preparo do agravo de instrumento. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial, quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito do agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. O agravante ajuizou ação de produção antecipada de prova, objetivando compelir o réu a apresentar em juízo as cédulas de crédito rural no 87/00232, no 87/00711 e no 88/00088, além dos extratos da conta vinculada ao financiamento/conta gráfica evolutiva dos saldos devedores, de forma analítica e inteligível, bem como os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados, eventuais aditivos de prorrogação/securitização, e principalmente o Slip/XER712 ou extratos de evolução dos débitos onde constem todos os lançamentos. Insta esclarecer que a demanda não envolve relação de consumo, uma vez que o vínculo contratual estabelecido entre as partes tem origem em cédula de crédito rural, cujos valores disponibilizados devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais, não sendo o mutuário o destinatário final da operação financeira. Corroborando o entendimento acerca da não aplicação das normas consumeristas em razão do vínculo contratual havido entre as partes, trago à colação julgado desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. PERÍCIA CONTÁBIL. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS PELAS PARTES. PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO DOS QUESITOS IMPERTINENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. A r. decisão recorrida: rejeitou a preliminar de chamamento ao processo para incluir no polo passivo da demanda a União e o Banco Central do Brasil - BACEN e, por consequência, reconhecer a competência da Justiça Federal para apreciar o feito; reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica posta nos autos; determinou o prosseguimento do feito pelo rito da liquidação provisória por arbitramento; e, por fim, afastou a possibilidade de as partes apresentarem quesitos para a perícia judicial. 3. O exequente, ora agravado, optou por promover a liquidação individual provisória de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., no exercício do direito que lhe confere o art. 275 do CC, não havendo que se falar em chamamento ao processo para incluir no polo passivo da execução a União e o Bacen, diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário. 4. Ausente, portanto, interesse ou participação de ente federal na demanda em fase de liquidação, inviável a remessa do feito à Justiça Federal, em razão do que dispõe o verbete de súmula n. 508 do STF, segundo o qual "compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 5. Se observado que a apuração do valor liquidando depende tão somente de operações aritméticas, o que pode ser realizado pela análise dos demonstrativos financeiros relacionados à parte exequente, ora agravada, afigura-se desnecessária a liquidação do feito por meio do procedimento comum, porque desnecessária a produção de prova ou análise de fato novo, nos termos do art. 509, II, do CPC. 6. A relação havida entre as partes não ostenta cunho consumerista, pois as cédulas de crédito rural foram emitidas com o fito de incrementar a atividade econômica do executado/contratante, não se vislumbrando, portanto, a caracterização da parte como destinatária final do serviço/bem, o que afasta a incidência das normas do CDC. 7. Determinada a realização da prova pericial, as partes possuem direito a indicar assistente técnico e apresentar quesitos para serem respondidos pelo profissional técnico designado, nos termos do art. 465, II e III, do CPC, não sendo possível impedir o exercício de tais faculdades, mas apenas indeferir os quesitos reputados impertinentes. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1390045, 07296132320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 6/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Por via de consequência, dada a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na demanda de origem, afasta-se também a aplicação da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça, do artigo 21 da Lei no 7.347 de 24 de julho de 1985, bem como a Súmula no 23 deste egrégio Tribunal de Justiça. Acerca da fixação da competência, assinalo que o Código de Processo Civil estabelece regra específica, expressamente consignada no artigo 53, inciso III, alíneas "b" e "d", a denotar que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. Senão vejamos: Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; (...) d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; (grifo nosso) Na espécie, aquilato que a exequente não reside no Distrito Federal, mas sim no município Presidente Venceslau/SP, e que a cédula de crédito rural foi firmada em agência situada naquela localidade. Assim, considerando que o contrato e a agência bancária onde o negócio jurídico foi celebrado não têm qualquer vínculo com o Distrito Federal, a regra de competência específica deve prevalecer, configurando, pois, escolha aleatória, a pretensão de se ajuizar a demanda no foro da sede do BANCO DO BRASIL S/A. É importante frisar que o enunciado da Súmula no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do Distrito Federal não obedece a qualquer critério legal de fixação da competência territorial. Nesta senda, oportuno salientar que o próprio Superior Tribunal de Justiça considera inadmissível a escolha aleatória de foro sem qualquer substrato plausível que justifique a opção. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão embargada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz a preclusão das matérias não impugnadas. 2. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 20/08/2018) - grifo nosso. Sem prejuízo, frise-se que a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que a ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde fora pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição, conforme se infere das ementas dos arestos a seguir colacionados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. POLO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO. NEGÓCIO CELEBRADO EM LOCALIDADE COM AGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO NA SEDE DA EMPRESA. APLICAÇÃO DO ART. 53, III, "b", DO CPC. SÚMULA N. 33/STJ AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em ação pessoal que tenha como réu pessoa jurídica de direito privado, com agência ou sucursal na residência e domicílio do consumidor/cliente, o foro competente é o do lugar onde se acham aquelas (art. 53, inciso III, "b", do CPC) e não da sua sede (art. 53, inciso III, "a", do mesmo diploma legal). 2. O domicílio da pessoa jurídica, para fins processuais, no que concerne às obrigações contraídas em localidade diferente da sede, é a agência ou sucursal onde assinado o contrato, isso porque, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados (art. 75, §1o, do Código Civil). 3. O enunciado da Súmula n. 33/STJ "não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial" (Acórdão 1380403). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1677973, 07415075920228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O recolhimento do preparo recursal obsta a concessão da Gratuidade Judiciária, porquanto consiste em ato incompatível com o referido benefício, a demonstrar a possibilidade de o recorrente arcar com as custas e despesas do processo. 2. O foro competente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 3. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 4. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 5. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1437422, 07119762520228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. Ademais, consoante preconiza o artigo 139 do Código de Processo Civil, incumbe ao Magistrado o poder de dirigir o processo e de zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, a qual onera não só aquele juízo, como todo o Tribunal e a coletividade de jurisdicionados que acorrem à Justiça do Distrito Federal, cuja prestação jurisdicional se torna morosa, dificultada pelo assoberbamento de ações ajuizadas muitas vezes com escolha aleatória de foro. Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONTRATO DE CÉDULA RURAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO RÉU. LUGAR DA AGÊNCIA OU SUCURSAL DA PESSOA JURÍDICA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O vínculo contratual entre as partes se origina de cédula de crédito rural, na qual os valores disponibilizados, obrigatoriamente, devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais. Em consequência, o mutuário não pode ser classificado como destinatário final da operação financeira, isto é, consumidor. Por isso, a demanda não envolve relação de consumo. 2. O art. 53, inciso III, alínea 'b', do Código de Processo Civil estipula ser competente o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal, ao se tratar de obrigações que a pessoa jurídica contraiu, o qual prevalece sobre o local da sede da pessoa jurídica agravada. 2. 1. Ciente de que o réu, Banco do Brasil S. A., possui agências bancárias em praticamente todos os municípios do país, cada uma delas é considerada domicílio para os atos nela praticados (art. 75, § 1o, do Código Civil). No caso, a pretensão tem como objeto cédula rural pignoratícia contratada na mesma localidade onde residem as agravantes - Rio Verde/GO -, estando configurado o abuso do direito da parte para postular a ação nesta Corte de Justiça. 2. 1. Ademais, o processamento da ação no lugar onde se acha a agência ou sucursal em que foi firmado o contrato entre as partes facilitará aos interesses de ambas, bem como a obtenção de provas. 3. O art. 8o do Código de Processo Civil impõe ao magistrado atender aos fins sociais, às exigências do bem comum, bem como observar a proporcionalidade e razoabilidade ao aplicar o ordenamento jurídico, a incluir as questões atinentes à fixação da competência jurisdicional. 3. 1. Não é razoável reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar o expressivo volume de ações semelhantes, em razão tão somente do foro da sede da pessoa jurídica se situar nesta capital. Não se desconhece que a sede das pessoas jurídicas de maior relevo para este país encontram-se nesta capital e que a aplicação, isolada, do disposto no art. 53, inciso III, alínea 'a', do Código de Processo Civil atrairia um volume considerável de demandas em flagrante desproporção à quantidade de julgadores desta eg. Corte de Justiça. 3. 2. Diante da interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico, é viável se afastar o entendimento da Súmula 33/STJ, prestigiando o interesse público. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1636496, 07258723820228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 2. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 3. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa. 4. Conflito de Competência conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitante.” (Acórdão 1264606, 07094878320208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Não se pode perder de vista, por fim, que o advento do processo eletrônico e a capilaridade do Banco do Brasil - instituição financeira de grande porte, que possui agências bancárias em praticamente todos os municípios brasileiros e realiza operações bancárias em larga escala em cada uma de suas agências – corroboram a ausência de razoabilidade em fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações propostas contra esta instituição sob o simples fundamento de se tratar do foro de sua sede. Conclui-se, portanto, que a argumentação vertida pelo agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, CONCEDO AO AGRAVANTE OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, EXCLUSIVAMENTE PARA A VIA RECURSAL. Ademais, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de junho de 2023 às 11:37:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.